Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004608-46.2020.8.11.0000 (ID 61586462 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – ÁGUA BOA)
Embargantes : JOSÉ MARIA SCOTON e outro
Embargado : ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI
Número do Protocolo : 1004608-46.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOSÉ MARIA SCOTON e ROGÉRIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI contra a decisão vinculada ao Id. no 60199456 que, considerada a inadmissibilidade da interposição diante da deserção, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento no 1004608-46.2020.8.11.0000, interposto pelos ora embargantes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Número Único 1000650-91.2017.8.11.0021), ajuizada contra os agravantes/embargantes, pelo ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI, acolheu o pedido de reconsideração apresentado pelo autor e deferiu o pleito de reintegração liminar dos autores na posse da área denominada “Fazenda Rio Manso”, registrada na matrícula n. 34.722 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT (cf. Id. no 34649952) .
Os embargantes alegam que a decisão padece de omissões e contradições, já que a decisão proferida em 21/02/2020 já havia recebido, conhecido e admitido a interposição recursal, autorizando o seu processamento, sendo inclusive certificado no mesmo dia 21/02/2020 pela Secretaria que o preparo recursal havia sido devidamente efetivado.
Afirmam que, diante disso, “aguardava(m) serenamente a designação de data para julgamento, pois acreditava(m) na regularidade do processo publicada pelo próprio Tribunal (e,) paralelamente, considerando que a decisão que recebeu o agravo e autorizou seu processamento, indeferiu a liminar, os agravantes opuseram Embargos de Declaração com pedido de reconsideração, os quais foram acolhidos”, sendo posteriormente interposto recurso de agravo interno pela parte adversa, que foi desprovido (cf. Id. no 61586462 - pág. 3).
Prosseguem dizendo que, “após a decisão que julgou o agravo interno, não houve interposição de recurso pelas partes, sobrevindo a decisão Id. 57255962, que determinou à serventia que procedesse a retificação dos polos, e ao mesmo tempo induziu os Agravantes ao erro, tanto é que naquela mesma decisão constou Espólio como Agravante e José Maria Scoton e Rogério de Oliveira Justino Gerassi como Agravados”, e que, portanto, diante da confusão quanto aos integrantes dos polos ativo e passivo do recurso, “os Agravantes entenderam que o recolhimento deveria ter sido realizado pelo Espólio, tanto é que na decisão Id. 49102998 constou que as custas seriam pelo agravante” (cf. Id. no 61586462 - pág. 3/6).
Sustentam, por outro lado, que não há falar em comprovação extemporânea do recolhimento do preparo, já que “o Sistema de Emissão de Guias só permite a emissão de guia após a regular distribuição da ação ou recurso (pelo Sistema PJe), de modo que a guia seja automaticamente vinculada ao processo já distribuído, o que implica em justo impedimento à comprovação do preparo no ato da interposição do recurso”, procedimento este, inclusive, regulado por meio da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT, que autoriza a juntada aos autos da guia e do comprovante de pagamento no prazo máximo de 5 dias, sendo que os agravantes o fizeram no dia seguinte ao protocolo do recurso (cf. Id. no 61586462 - pág. 7).
Em outra frente, dizem que, “o presente agravo de instrumento foi protocolado no dia 20/02/2020 e efetivamente distribuído em 21/02/2020”, conforme certificado no campo “última distribuição” da folha de rosto do recurso, sendo que, “no mesmo dia da distribuição e dentro do prazo estabelecido no § único do Artigo 2o da Portaria no 844/2018-PRES a guia e o comprovante do preparo recursal foram devidamente juntados aos autos, Id. 34825498” (cf. Id. no 61586462 - pág. 7).
Alegam, ainda, que “os Agravantes estão estabelecidos no Estado de São Paulo e seguem o fuso horário de Brasília”, sendo que, “segundo a Resolução da CMN 2.932, de 2020, as agências de bancos múltiplos tem atendimento obrigatório das 12h às 15h”, concluindo que “o presente agravo fora distribuído após o fechamento dos bancos (id. 34636497 – às 15h06min), o que impossibilitou ainda de proceder ao recolhimento no mesmo dia, mesmo, após os 60 minutos previstos no Manual dos Procedimentos de Arrecadação do Foro Judicial – PJE do Poder Judiciário do Mato Grosso, ampliado pela Portaria 844/2018 – PRES para 5 dias” (cf. Id. no 61586462 - pág. 11).
Por fim, ressaltam que a perícia técnica determinada em razão do efeito suspensivo concedido no presente agravo foi realizada em 06/10/2020, e as partes apenas aguardam a designação de audiência para oitiva de testemunhas.
Pedem, pois, o acolhimento dos embargos declaratórios para que, sanados os vícios apontados, seja determinando o regular processamento do agravo de instrumento, ou “concedido prazo de 5 (cinco) dias para que os Agravantes recolham em dobro o valor do preparo, uma vez que a decisão anterior saiu com nomes invertidos” (cf. Id. no 61586462 - pág. 13).
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 66113985, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, com aplicação de multa, diante do intuito protelatório da interposição.
É o relatório.
D E C I D O
A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.
No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),
E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).
Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da decisão que julgou deserto o agravo de instrumento, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante, restando assim fundamentada a decisão embargada:
“Os agravantes JOSÉ MARIA SCOTON e ROGÉRIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI não comprovaram o recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, ocorrido na data de 20/02/2020, às 15h06min (cf. Id. no 34636497), como manda o art. 1.007, caput, do CPC, vindo a fazê-lo somente em 21/02/2020 (cf. Id. no 34855521/34855522 e 34969953), contudo na forma simples, instruindo os autos com cópia do respectivo comprovante de pagamento, por meio de petição protocolizada também em 21/02/2020 (cf. Id. no 34825498).
A decisão vinculada ao Id. no 57255962 determinou a intimação dos agravantes para recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento.
Intimados, os agravantes deixaram transcorrer o prazo conferido sem qualquer manifestação (cf. Id. no 59168464).
(...)
O artigo 1.007, §4o, do CPC/15 dispõe que:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (grifei).
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Por outro lado, o §5o do mesmo artigo adverte que é “vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”.
Ressalte-se que o prazo de 5 dias conferido pelo parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018-PRES/TJMT destina-se à comprovação do recolhimento do preparo, e não ao seu pagamento em si, que deve ser realizado no ato da interposição do recurso.
Sendo o preparo condição de admissibilidade do recurso, cumpria aos agravantes comprovarem o recolhimento do preparo no ato da interposição do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC e, constatado que o pagamento se deu a destempo, a eles cumpria efetuar o recolhimento em dobro, conforme estabelece o §4o do dispositivo em questão; contudo, não obstante sua intimação, eles deixaram de cumprir a ordem.
A falta de preparo regular impõe o não conhecimento do agravo em razão da deserção. (...)” (Grifei – cf. Id. no 60199456 - pág. 1/2).
Ressalte-se que foi exercido juízo provisório de admissibilidade do agravo de instrumento quando do recebimento do recurso e com isso autorizado o seu processamento, mesmo porque a parte agravante ainda teria o prazo de 5 dias para comprovar o recolhimento do preparo, desde que realizado no ato da interposição do recurso, conforme acima exposto, não impedindo, obviamente, posterior reanálise dos requisitos de admissibilidade.
Outrossim, na certidão vinculada ao Id. no 34969953 consta apenas que “em 21/02/2020 foi efetuado o pagamento da Guia n.o 90097, id. 34855522, referente ao preparo deste recurso”, o que não significa que o preparo tenha sido feito tempestivamente; além disso, a alegação de que o recurso foi efetivamente distribuído em 21/02/2020 não corresponde à realidade, sendo que a informação constante da folha de rosto do recurso, no campo denominado “última distribuição”, refere-se literalmente à “última distribuição” do agravo, esta realizada após a análise de prevenção e/ou competência, nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000, mas de forma alguma altera a obrigação da parte agravante de efetuar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso que, repita-se, ocorreu em 20/02/2020, às 15h06min (cf. Id. no 34636497).
No que se refere à confusão quanto aos integrantes dos polos ativo e passivo do recurso de agravo de instrumento, gerada pela interposição de recurso de agravo interno pela parte adversa contra a decisão que deferiu a antecipação da pretensão recursal, tal confusão não justifica o desatendimento da ordem de recolhimento em dobro do preparo recursal, mesmo porque constou expressamente da decisão vinculada ao Id. no 57255962 a determinação de intimação dos “agravantes JOSÉ MARIA SCOTON e ROGÉRIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolham em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC/2015”.
Por fim, o fato de estarem os agravantes “estabelecidos no Estado de São Paulo e segu(irem) o fuso horário de Brasília”, não os dispensa de efetuar o recolhimento do preparo no ato da interposição recursal perante este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que o recolhimento no dia útil imediatamente subsequente somente é autorizado na hipótese de a interposição recursal ter ocorrido após encerramento do expediente bancário, devendo ser respeitado, obviamente, o fuso horário do local da interposição do recurso, e não do local de estabelecimento de quaisquer das partes.
Feitas essas considerações, constata-se que os presentes aclaratórios revelam, na verdade, descontentamento com o quadro decisório estabelecido pela decisão monocrática, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-la e, com isso, afastar a declaração de deserção e permitir o processamento do agravo de instrumento, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.
Assim, ante a clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos, com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do mesmo Código, no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência da interposição protelatória deste recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator